Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-48.2025.8.11.0088
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-48.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDETE PIEREZAN - CPF: 551.236.431-68 (APELANTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 656.453.089-72 (APELANTE), ALESSIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.266.145/0001-27 (APELADO), SOLANGE TERESINHA LUNARDELLI - CPF: 518.125.689-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação demarcatória ajuizada por cessionários de direitos aquisitivos sobre imóvel rural, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

2. Fato relevante.
Os autores alegaram confusão de limites entre imóveis contíguos e suposta subtração de 103 hectares, pleiteando recomposição de área, anulação de georreferenciamento e indenização por danos morais.

3. A decisão recorrida.
O juízo de origem entendeu que os pedidos tinham natureza reivindicatória e anulatória, não estando presentes os requisitos do art. 569 do CPC para
o processamento da ação demarcatória, especialmente a titularidade de direito real registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão deduzida possui natureza jurídica compatível com a ação demarcatória e se estão presentes os requisitos legais, em especial a titularidade dominial registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A ação demarcatória destina-se a eliminar dúvidas sobre os limites físicos entre imóveis confinantes, exigindo a existência de confusão de limites e a titularidade do domínio registrada (CPC, art. 569; CC, art. 1.245).

6
. A inicial aponta como objeto a restituição de área certa, anulação de registro e indenização, demonstrando natureza reivindicatória e anulatória, incompatível com a ação demarcatória.

7
. Os autores apresentaram apenas contrato particular de cessão de direitos aquisitivos não registrado, o que afasta o requisito de propriedade formal exigido para a ação demarcatória.

8
. A ausência de domínio registral e a inadequação da via eleita justificam a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ação demarcatória exige, como pressupostos, a existência de confusão de limites entre imóveis contíguos e a comprovação de domínio registrado. 2.
A pretensão de restituição de área específica e anulação de registros não se enquadra no objeto da ação demarcatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 569; CC/2002, art. 1.245
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1655582/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, REsp 60.110/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 05.09.1995; STJ, REsp 402.513/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4ª Turma, j. 07.12.2006.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Demarcatória de Terras Particulares, julgada extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CP
C
, em razão da inadequação da via eleita, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários, diante da ausência de contraditório.

Os apelantes alegam que
a ação ajuizada é, efetivamente, demarcatória, pois há confusão de limites entre os imóveis confinantes, com alteração de divisas em prejuízo dos apelantes
.

Arguem que e
stão preenchidos os requisitos do art. 569 do CPC/2015, pois seriam proprietários/cessionários da área, confrontando com imóvel de titularidade dos apelados
e que
a prova documental
(
matrículas, contrato de cessão e parecer técnico
)
demonstra alteração dos limites e a necessidade de demarcação judicial
.

Defendem que
a extinção por inadequação da via eleita configuraria equívoco, porquanto a pretensão principal seria justamente a fixação da linha divisória, com eventual recomposição da área e responsabilização pelos danos decorrentes.

Ped
em
que seja
cassada a sentença,
reconhecida a natureza demarcatória da demanda
e que seja determinado o
regular prosseguimento do feito
.

S
ubsidiariamente,
pugnam para
que se reconheça ao menos a possibilidade de adequação da via e processamento da ação, com retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
apelantes/
autores
,
propuseram
a presente
Ação afirmando serem cessionários dos direitos aquisitivos sobre os Lotes 06 e 07, da Gleba Teles Pires, situados entre Colniza/MT e Aripuanã/MT, com área aproximada de 510 hectares.

Alegam que, ao realizarem levantamento topográfico para futura regularização dominial, constataram que a área efetiva do Lote 06 seria de aproximadamente 407 hectares, verificando diferença de cerca de 103 hectares, supostamente incorporada indevidamente pela requerida quando da retificação e georreferenciamento de matrícula de imóvel de sua titularidade.

Sustentam que a requerida, ao proceder ao georreferenciamento e registro de área contígua, teria avançado sobre parte do Lote 06, provocando “efeito cascata” na cadeia dominial da Gleba, com sobreposição de áreas e prejuízo aos autores.

Requereram, em síntese
,
o processamento da ação demarcatória para fixar os limites entre os imóveis confinantes
,
a anulação do georreferenciamento e dos registros que impliquem redução da área de 510 para 407 hectares do Lote 06
,
a recomposição da área apontada como subtraída (aproximadamente 103ha) e
,
indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau determinou a comprovação da legitimidade ativa e a demonstração do cabimento da ação demarcatória, quanto à prova da propriedade registral e da existência de confusão de limites, nos termos do art. 569 do CPC.

Os
apelantes/
autores, juntaram
C
ontrato
P
articular de
C
essão de
D
ireitos
A
quisitivos
(Id n.
321195357
)
e demais documentos
(Id n.
321195358
)
, insistindo na adequação
da demarcatória
como instrumento apto a dirimir a controvérsia sobre os limites entre os imóveis.

A
sentença
foi proferida e destacou
que, embora a parte autora tenha indicado a ação demarcatória como instrumento
para resolver conflito de limites, o pedido formulado tinha nítida natureza reivindicatória e anulatória, pois visava à restituição de área certa (aproximadamente 103
ha
)
, a
anulação de georreferenciamento e registros imobiliários da requerida,
além de indenização pela invasão,
não havendo propriamente dúvida sobre os limites físicos entre imóveis contíguos.

Assim, o juízo entendeu configurada a inadequação da via eleita e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

A
controvérsia reside em
definir
se a demanda proposta é, de fato, uma ação demarcatória, nos termos do art. 569 do CPC/2015, ou se a pretensão dos autores/apelantes assume natureza diversa (reivindicatória e/ou anulatória), o que justificaria a extinção do feito por inadequação da via eleita.

A Ação Demarcatória tem seus limites impostos no art.
569 do CPC e, conforme
definido
por
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiei
ro
no Código de Processo Civil Comentado, 7ª edição, Revista dos Tribunais, 2021
:

“
Contém uma pretensão real – é um direito à tutela do direito real imobiliário.

A ação demarcatória (
actio

finium

regundorum
) visa a constranger o confinante a proceder à demarcação

entre dois prédios, a aviventar rumos apagados ou a renovar marcos destruídos ou arruinados
(arts. 569, I,

CPC, e 1.297, CC). A ação demarcatória presta-se a estremar pela vez primeira dois prédios ou a remarcar

os lindes entre um e outro.
”

E continua
diferenciado essa Ação de outras cujo litígio envolve
áreas terras
:

7. Ação Demarcatória e Ação Reivindicatória.
São tutelas distintas. A ação demarcatória não se

confunde com a ação reivindicatória. O dado central para separar o direito à tutela do direito à demarcação

do direito à tutela do direito de reivindicar está na existência de dúvida a respeito dos limites entre os

prédios
confinantes. Na ação reivindicatória é sabida a exata extensão daquilo que se reivindica; na ação

demarcatória, essa certeza só se obtém com a sentença. Nesse mesmo sentido, já se decidiu que “o ponto

decisivo a distinguir a demarcatória em relação à reivindicatória é a ‘circunstância de ser imprecisa,

indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no

terreno’” (STJ, 4.ª Turma, REsp 60.110/GO, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 05.09.1995, DJ

02.10.1995, p. 32.377).

8. Ação Demarcatória e Ação Possessória.
São tutelas distintas. A ação demarcatória contém

pretensão dominial. É inerente à sua causa de pedir o domínio. Na ação possessória não se discute

propriedade – a proteção jurisdicional é prestada independentemente do domínio. A discussão dominial é

estranha à ação possessória. Daí a razão pela qual já se decidiu que “a decisão sobre a posse de imóvel

em ação de manutenção movida anteriormente não implica em coisa julgada sobre os limites dos terrenos

lindeiros, de sorte que é juridicamente possível aos autores, conquanto vencidos na lide anterior,

promoverem ação demarcatória para obter a definição da exata linha divisória entre os lotes contíguos,

ante a alegação exordial de que a cerca viva antes existente foi derrubada e em seu lugar construído,

unilateralmente, pelo réu, muro que alterou o local anterior, invadindo área a eles pertencente, consoante o

título de propriedade” (STJ, 4.ª Turma, REsp 402.513/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 07.12.2006,

DJ 19.03.2007, p. 353); e que, por terem a ação demarcatória e a ação possessória objetos distintos, “o

resultado de uma não cria obstáculos na execução da outra, sendo desnecessário o aguardo da correta

delimitação da área para que a reintegração de posse seja cumprida” (STJ, 4.ª Turma, RMS 10.231/BA,

rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 22.02.2005, DJ 28.03.2005, p. 256).

Da leitura da petição inicial e dos pedidos formulados, verifica-se que os autores não se limitaram a requerer a
fixação da linha divisória entre imóveis contíguos em razão de dúvida quanto aos limites físicos ou marcos de confrontação.

A narrativa aponta expressamente
a
existência de matrícula do Lote 06 com área de 510 hectares
, a
realização de levantamento topográfico que teria apurado área efetiva de aproximadamente 407 hectares
, a
imputação à requerida da “subtração” de cerca de 103 hectares, por suposta incorreta realização de georreferenciamento e retificação de sua matrícula
e
pedido de recomposição da área de 103
ha
,
além de
anulação de georreferenciamento e registros da requerida e condenação por danos morais.

Dessa forma, embora a ação tenha sido nominada como “demarcatória”, o objeto concreto é a recuperação de área determinada, tida como indevidamente incorporada ao imóvel dos réus, com consequente invalidação de registros e recomposição de área
, ou seja,
discute-se, em essência, o domínio sobre parcela específica de imóvel, com pedido de restituição, e não apenas a eliminação de dúvida sobre a linha divisória entre prédios contíguos.

A respeito desse tema
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA.
ART.
923 DO CPC/73. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEFINITIVAMENTE JULGADA. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DA AÇÃO
DEMARCATÓRIA.

1. Ação ajuizada em 27/08/2010. Recurso especial atribuído ao gabinete em 13/03/2017. Julgamento: CPC/
2015.

2. O propósito recursal é determinar se a presente ação demarcatória cumulada com queixa de esbulho, ajuizada pelos
recorrentes, deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão da pendência de ação possessória envolvendo o mesmo imóvel.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial.
Aplica-se, neste caso, a Súmula 284/STF.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5.
Nos termos do art. 923 do CPC/73, na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de reconhecimento de domínio.

6. A proibição do ajuizamento de ação petitória enquanto pendente ação possessória, em verdade, não limita o exercício dos direitos constitucionais de propriedade e de ação, mas vem ao propósito da garantia constitucional e legal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, representando uma mera condição suspensiva do exercício do direito de ação fundada na
propriedade.

7.
A ação demarcatória é instrumento processual posto à disposição tão somente do proprietário, com o propósito de tutelar o seu direito de estabelecer os limites de sua propriedade, com a demarcação ou delimitação compulsória da área, o avivamento de rumos apagados ou a renovação de marcos destruídos ou arruinados entre o prédio do autor e os prédios dos proprietários das áreas confinantes, em razão da existência de confusão de limites territoriais entre os imóveis.

8. A ação demarcatória não se confunde com a reivindicatória, pois por meio desta discute-se o domínio de imóvel certo, perfeitamente identificado e que não sofre debates em torno de suas linhas divisórias,
enquanto que
, por intermédio daquela, objetiva-se definir quais os limites
territoriais entre prédios que, embora possam estar formalmente descritos no título aquisitivo, em termos materiais ensejam discussão quanto à exata localização de suas
fronteiras .

9. A ação demarcatória não objetiva somente a declaração de reconhecimento de domínio, uma vez que vem necessariamente atrelada à pretensão de demarcação da área controversa. Contudo, diante da natureza petitória da ação demarcatória, inviável o seu ajuizamento enquanto pendente de julgamento ação possessória, nos termos do que preceituado no art. 923 do CPC/73.

10. Conquanto se tenha concluído pela impossibilidade do ajuizamento da ação demarcatória enquanto pendente de julgamento ação possessória, verifica-se que, na hipótese, não se mostra mais útil a discussão acerca da aplicabilidade do art. 923 do CPC/73.

11. Não estando mais pendente o julgamento de ação possessória, e tendo-se ainda em mente que o art. 923 do CPC/73 prevê apenas uma condição suspensiva para o ajuizamento da ação demarcatória, não há qualquer razão que, neste momento, justifique a sua extinção. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
”
(STJ - REsp: 1655582 MT 2017/0036629-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2017)
.

Neste caso,
há clara indicação de que a área “subtraída” (103 hectares) é perfeitamente identificável pelos próprios documentos técnicos trazidos aos autos, sendo a controvérsia voltada à alegada incorreção do georreferenciamento da requerida e à reivindicação de parte da área por ela registrada.

Desse modo, n
ão se trata de mera dúvida sobre onde passa a linha divisória entre dois imóveis, mas de pretensão de
deslocar área já inserida na matrícula da ré para retornar ao patrimônio dos autores.

Além disso, a própria sentença destacou que o juízo instou a parte autora a emendar a inicial, adequando a via processual utilizada à verdadeira pretensão deduzida, o que, não foi feito, insistindo os autores no processamento da ação exclusivamente como demarcatória.

Nessa perspectiva, a via demarcatória é inadequada ao objetivo concreto
almejado
, uma vez que a ação apropriada seria de cunho reivindicatório/anulatório (ou, eventualmente, retificação de registro com anulação de títulos), e não a
demarcatória
.

Ademais,
esta Ação,
está
posta à disposição do proprietário, isto é, daquele que detém título registral do imóvel
,
que, segundo estabelece o
Código Civil no art. 1.245 que
“transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

A
ssim,
sem a comprovação da propriedade registral, não há direito à ação demarcatória
e, nesta hipótese,
verifica-se que a matrícula do imóvel cuja área teria sido reduzida e
stá
em nome de terceiro, diverso dos autores, que se apresentam apenas como cessionários de direitos aquisitivos, por meio de contrato particular não registrado.

Diante disso,
ainda que se admita a possibilidade de
se discutir
eventual lesão
ao patrimônio
por meio de outra espécie de ação (reivindicatória, anulatória, retificação de registro, usucapião etc.),
para a Demarcatória em si,
não
e
s
tá
atendido
um dos
requisito
s
específico
s
, qual seja, a titularidade de direito real de propriedade, devidamente registrada, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

A ausência de propriedade registral, somada à natureza eminentemente reivindicatória e anulatória dos pedidos, reforça a conclusão de inadequação da via eleita, enquadrando-se a hipótese na previsão do art. 485, VI, do CPC/2015, que autoriza a
extinção do processo sem resolução de mérito quando faltar interesse processual, inclusive em razão da inadequação do provimento jurisdicional postulado.

Diante do exposto,
nego provimento

ao Recurs
o
.

Deixo de aplicar a majoração do art. 85, §11, do CPC uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios ante a não
angularização
processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025